Tribunal: TJDFT
Processo: 0016848-71.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016848-71.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARILIA LOHMANN COURI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedido incidental formulado por PAULA SCAFUTO ROCHA MELLO FERNANDES visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício da credora MARILIA LOHMANN COURI (ID 22024906). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso dos Cessionários na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Cadastre a Secretaria da COORPRE a cessionária PAULA SCAFUTO ROCHA MELLO FERNANDES (CPF 830.339.551-34) no PJe como terceira interessada e o Dr. Fábio Mendonça e Castro, OAB/DF no 18.484, como advogado da referida cessionária (ID 22024907). Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. Transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica ou a oportuna emissão do certificado de compensação tributária. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto